Tribunal: TJPA
Processo: 0820556-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820556-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DE SOUSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. Conforme entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, são motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas”, sendo certo que tais circunstâncias, notadamente “a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão” (STJ, HC n. 708.234/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022), o que se vislumbra no caso em testilha.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GEOVANE DE SOUSA BRITO
, contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, proferido no auto de prisão em flagrante nº 0805263-20.2022.8.14.0009, no qual o paciente foi presa em flagrante em 21/12/2022, posteriormente convertido em preventiva, tendo sido denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em razões de direito, a impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado ao argumento de inidoneidade da fundamentação do
decisum,
em razão da motivação alicerçada em conceitos vagos e genéricos, dissociada de elementos concretos, ressaindo inexistir os requisitos legais para a decretação da medida extrema, notadamente considerando que o coacto ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis. Ao fim foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa responder aos termos do processo em liberdade.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, tendo sido indeferida a liminar em virtude da ausência dos requisitos cautelares, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 12275752).

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 12748725, clarificando as causas ensejadoras da segregação cautelar e consignando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12839556).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema, em especial considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do

fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
,
qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, em crime de roubo,
como fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi”,
justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STF,
AgR no RHC n. 217679/SC
, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Zc0h5i
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o juízo impetrado

não se afastou da diretriz jurisprudencial, declinando
fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção
da custódia cautelar impugnada
, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública, bem como assinalando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Veja-se a motivação empregada pela
autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 12275423 – Pág. 4

“No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do APF. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Por outro lado, quanto ao “periculum libertatis”,
faz-se necessário individualizar a situação de cada flagranteado.
É que enquanto GEOVANE DE SOUSA BRITO foi capturado com o objeto do crime, tendo confessado a conduta criminosa perante a autoridade policial,
a prova da participação de WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA se limita ao depoimento de GEOVANE DE SOUSA BRITO, retificado em audiência de custódia. Assim, considerando que a prisão preventiva é medida excepcional, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para sustentar a prisão de preventiva de WELLITON PATRICK, ainda que de forma indiciária.
Quanto a GEOVANE DE SOUSA BRITO, considero que não há possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319) e sem por em risco a aplicação da lei penal.
Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).
À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrância de GEOVANE DE SOUSA BRITO em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Grifos nossos).

Posteriormente, a autoridade coatora manteve prisão preventiva com base na fundamentação abaixo:

Ação penal n. 0805263-20.2022.8.14.0009 - Decisão de ID n. 86183799.

“
A prisão preventiva do réu se fundamentou, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na manutenção da ordem pública, em especial porque o
modus operandi
utilizado para a prática delitiva revela risco à ordem e a tranquilidade social vez que mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, em colaboração com outros agentes, e restringindo a liberdade das vítimas, adentraram na residência das vítimas por volta de 2:00h, durante o repouso noturno, subtraíram para si ou para outrem diversos objetos das vítimas.

A
conduta do representado demonstra, no caso concreto, o perigo gerado pelo estado de liberdade, indispensável ao decreto prisional, somado a isso, a liberdade do representado coloca em risco a ordem pública, dos fatos através da intimidação das testemunhas
.

Neste momento, não há fatos novos a serem considerados, capazes de influenciar no fundamento anteriormente declinado para a decretação da medida cautelar extrema. Consigne-se, neste particular, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“posicionou-se no sentido de que para que seja mantida a prisão preventiva, reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, não é necessária a apresentação de novos fundamentos que justifiquem sua manutenção, bastando a afirmação de que persistem os motivos anteriormente elencados
” (AgRg no HC 656.781/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Neste momento, o feito está em seu tramite regular aguardando a citação e resposta a acusação do corréu, o qual foi posto em liberdade na audiência de custódia.

Isto poso,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado GEOVANE DE SOUSA BRITO
.” (Grifos nossos)

Seguindo a mesma linha, o juízo impetrado ao prestar informações ressaltou
as circunstâncias fáticas da conduta delituosa descrita na exordial acusatória (ID n. 12748725), a saber:

“Narra a denúncia que no dia 21/12/2022, por volta das 02hs, em uma residência particular situada na Benjamim Constant, neste município de Bragança – PA, WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA e GEOVANE DE SOUSA BRITO, acompanhados de um terceiro indivíduo de prenome BRUNO MATHEUS, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas Erica Ferreira Dourado e Yana Patrícia Brasil de Araújo, subtraíram, para si ou para outrem: UM IPHONE 8; UM IPHONE XR; UM IPHONE 11; UM IPHONE 12 PRO MAX; UM IPHONE 13 PRO MAX; JOIAS; 06 (SEIS) CARTÕES DE CRÉDITO; UM RELÓGIO APPLE WATCH SERIE 7; UM NOTEBOOK DA MARCA DELL; UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO TL MBVS, PLACA PMU2833/CE, COR BRANCA E APROXIMADAMENTE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM ESPÉCIE.

A vítima Yana Patrícia Brasil de Araújo informou que, na data dos fatos, dormia na residência de seu pai Antônio Ferreira de Araújo, situada na Travessa Benjamin Constant, que no quarto em que estava também dormiam seus dois afilhados e sua amiga de nome Erica Ferreira Dourado, quando por volta das 02hs, dois indivíduos entraram pela janela do quarto e anunciaram o assalto, segundo a vítima, um dos assaltantes portava uma arma de fogo, que os meliantes exclamaram “CADÊ O VELHO? O VELHO É QUE TEM DINHEIRO, EU QUERO PIX” (textuais).

Em seguida, um dos assaltantes passou a revistar a casa e levou a declarante para ajudá-lo a encontrar objetos de valor, a todo momento os assaltantes perguntava por um cofre, em seguida, um dos assaltantes desceu com a declarante e pediu que ela abrisse o portão da garagem, para que outro assaltante que estava na rua entrasse na residência, entretanto, este terceiro assaltante se negou a entrar na casa, mas ficou coordenando toda a ação dos demais meliantes, dizendo que só queria dinheiro e pedindo que as vítimas de acalmassem, posteriormente, retornou para o interior da residência com o assaltante que exigiu que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares (UM IPHONE 8; UM IPHONE XR; UM IPHONE 11; UM IPHONE 12 PRO MAX; UM IPHONE 13 PRO MAX), em seguida, os meliantes continuaram revistando a casa e subtraíram: JOIAS; 06 (SEIS) CARTÕES DE CRÉDITO; UM RELÓGIO APPLE WATCH SERIE 7; UM NOTEBOOK DA MARCA DELL E APROXIMADAMENTE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM ESPÉCIE. Após isso, o genitor da vítima acordou e os assaltantes então exigiram dinheiro e perguntaram por um cofre, como não conseguiram localizar mais dinheiro, os meliantes trancaram as vítimas na casa, saíram pela janela do quarto e fugiram levando o carro da declarante MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO TL MBVS, PLACA PMU2833/CE, COR BRANCA. Que em sede policial reconheceu GEOVANE DE SOUSA BRITO e WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA como sendo dois dos participantes do assalto.

A vítima Erica Ferreira Dourado corroborou os fatos narrados por Yana Patrícia, ressaltou que dois assaltantes entraram na residência e portavam uma arma de fogo, salientou que os assaltantes se reportavam a alguém que estava fora da residência, perguntando quais objetos pegar e como proceder durante o assalto. Quem em sede policial reconheceu GEOVANE DE SOUSA BRITO como sendo um dos assaltantes que praticou o crime.

Em razão do sistema de rastreamento dos celulares roubados, a polícia conseguiu localizar GEOVANE DE SOUSA BRITO, que estava de posse de um notebook, chave do carro, alarmes, joias, bolsas, relógios e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

Em sede policial GEOVANE DE SOUSA BRITO confessou os fatos a si imputados, afirmando que o crime foi arquitetado por WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA, que conhecia a vítima, que a vítima morava ao lado da padaria do pai de WELLINTON e frequentava o local, razão pela qual WELLITON possuía informações privilegiadas, que o objetivo era roubar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que a vítima supostamente possuía na conta bancária, que o dinheiro seria transferido via PIX, para uma conta fornecida por WELLITON, que seu amigo BRUNO MATEUS também participou do crime, que WELLITON forneceu as armas utilizadas para cometer o crime, sendo UM REVOLVER CALIBRE 38 E UMA ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA, que a atribuição do acusado seria entrar na casa, subtrair objetos e realizar o pix, que WELLITON ficaria do lado de fora para não ser reconhecido e conduziria o carro da vítima na fuga, que posteriormente BRUNO MATEUS se juntou ao bando e por volta da 01h, o depoente e BRUNO MATHEUS adentraram na residência e renderam as vítimas, que o depoente portava um revólver e foi quem rendeu as duas mulheres e as manteve reféns, enquanto BRUNO MATEUS subtraía objetos e colocava na mochila.

Que após o crime empreenderam fuga do imóvel levando o carro da vítima, o qual foi conduzido por WELLITON, que foram até um matagal localizado no Bairro da Aldeia e lá dividiram os objetos roubados, que BRUNO MATEUS recebeu parte do dinheiro e logo foi embora, momentos depois, uma viatura da polícia se aproximou, que correu em direção a uma residência e WELLINTON correu em direção ao mato com a arma de fogo, que foi detido e em seu poder estavam alguns objetos roubados (notebook, joias e dinheiro). Que forneceu seu telefone aos policiais e autorizou a utilização do aparelho apreendido.

WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA, em interrogatório, negou os fatos a si imputados, afirmou não conhecer GEOVANE DE SOUSA BRITO e não possuir nenhum tipo de contato com este indivíduo.

Em que pese a negativa de WELLINTON, pelo aparelho celular de GEOVANNE, fornecido as autoridades policiais, foi possível observar ligações feitas antes e depois do crime, para o numeral (91) 99114-7929. Ao solicitar os registros cadastrais junto a operadora Vivo, comprovou-se que o número (91) 99114-7929 pertence a WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA, evidenciando que WELLINTON e GEOVANE se conheciam e se comunicavam constantemente. (Id. 84342491 - Pág. 3/6).”

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida e ratificada ao longo do curso da ação penal originária está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de considerar como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar no crime de roubo
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “
o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas
”, sendo certo que tais circunstâncias, notadamente “
a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão
.
Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade de manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública”
(STJ,
HC n. 708.234/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022, cf.
https://bit.ly/3DIfUZL
), o que se vislumbra no caso em testilha.

Nesse contexto, na linha do precedente supracitado,
“apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis”.
Isso porque,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”,
como na hipótese retratada nos autos, sendo que, pela mesma razão,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”,
conforme entendimento do STJ
(
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
) e da
Súmula nº 08
do TJPA
.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA),
14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023